Tribunal: STF
Processo: RE 1432949
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTUAÇÃO REALIZADA NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 772/2017. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA MP Nº 794/2017. EFEITO EX TUNC . PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. CONCLUSÃO APÓS O TERMO FINAL DA VIGÊNCIA DO ATO NORMATIVO. VALOR INDICADO NA REDAÇÃO DO TEXTO ORIGINAL DO ART. 2º, II DA LEI Nº 7.889/89. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta pela União Federal em face da sentença que confirmou a tutela de urgência inicialmente concedida e julgou procedente o pedido sucessivo formulado por Mauricea Alimentos Ltda., apenas para declarar a nulidade da decisão proferida em sede recursal no processo administrativo nº 21036.002836/2017-68, devendo prosseguir a execução da decisão proferida em 1ª instância.



    2. Mauricea Alimentos Ltda., em suas contrarrazões, argui, preliminarmente, a inobservância do dever de impugnação específica para a União insurgir-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial, sob o argumento de que a ré, ora apelante, teria simplesmente reproduzido as teses deduzidas em sua petição inicial, mas sob a roupagem de apelação.



    3. O sistema recursal não se presta à mera demonstração de inconformismo da parte com a decisão atacada, sendo imprescindível a demonstração das razões de fato e de direito que ensejam a reforma do pronunciamento jurisdicional. Trata-se de ônus atribuído ao recorrente pelo princípio da dialeticidade, segundo o qual deve haver uma relação de congruência entre as razões do recurso e a motivação utilizada como fundamento da decisão sobre a qual recai a irresignação, sob pena de não conhecimento do recurso.



    4. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reprodução da petição inicial, nas razões de apelação, não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Confira-se: (AgInt no REsp n. 1613570/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020 e REsp n. 1.774.041/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 1º/7/2019).



    5. Pelo teor das razões recursais, verifica-se que a União fez transparecer com clareza os fundamentos de direito que evidenciam a intenção de reforma da sentença recorrida, no sentido de demonstrar a legalidade da aplicação da multa com o valor previsto na Medida Provisória nº 772/2017, já que a ilicitude descrita no Auto de Infração nº 004/2815/2017 foi praticada durante a vigência dessa MP.



    6. Considerando que o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante é contrário à tese desenvolvida na apelação, deve-se reconhecer o atendimento ao princípio da dialeticidade, haja vista que, entre a motivação utilizada como fundamento do julgamento e as razões do recurso que impugna tal decisão há relação de congruência, de maneira a permitir que o órgão com competência recursal possa examinar a juridicidade da ratio decidendi . Preliminar rejeitada. Recurso conhecido.



    7. A controvérsia recursal gravita em torno da possibilidade de o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA adotar de ofício e apenas em grau recursal o valor da multa prevista na Medida Provisória nº 772, de 29.03.2017, já revogada ao tempo do julgamento do recurso administrativo interposto pela empresa autuada, para sancionar a conduta infracional descrita no Auto de Infração nº 004/2815/2017, ocorrida em 07.06.2017.



    (...)



    17. Especificamente com relação à Medida Provisória nº 772/2017, seu texto foi expressamente revogado em 09 de agosto de 2017 pela edição da Medida Provisória nº 794/2017, o que automaticamente restabeleceu a vigência do art. 2º, inciso II da Lei nº 7.889/89.



    18. Como o processo administrativo nº 21036.002836/2017-68, que resultou na aplicação da multa fixada em R$425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) com base na MP 772/2017 somente foi encerrado em junho de 2020, torna-se imperioso observar o parâmetro contido na redação do texto original da Lei nº 7.889/89, uma vez que o ato sancionador somente foi concluído após o implemento do termo final do período de vigência da Medida Provisória nº 772/2017.



    19. Apelação improvida. Verba honorária sucumbencial devida ao advogado da autora majorada em 01 (um) ponto percentual.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente